Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752151-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: REALMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROSANIA ARAUJO MOTA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença n. 0717079-78.2025.8.07.0009, que indeferiu a tutela de urgência (ID 255716856), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual foi formulado pedido de tutela de urgência, requerendo a imediata entrega das chaves pela parte requerida, do apartamento no 1002, localizado no Residencial Max Premium, sob o fundamento de que quitou substancialmente o preço ajustado e que a construtora vem indevidamente obstando sua imissão na posse do imóvel, sob alegação de existência de valores pendentes não comprovados. Aduz a parte autora que o empreendimento foi concluído e obteve o Habite-se em 26 de junho de 2024, e que desde então os demais condôminos já receberam suas chaves e se encontram na posse dos respectivos imóveis. Sustenta, portanto, que estaria sendo injustamente privada de sua unidade há mais de um ano. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque não há nos autos comprovação objetiva acerca da inexistência do débito que teria motivado a retenção das chaves. A parte autora não especificou qual seria o valor cobrado, tampouco juntou documentos que permitam aferir a natureza, origem ou legitimidade dessa suposta cobrança indevida, o que impede, neste momento inicial, o reconhecimento de verossimilhança suficiente para justificar a medida pleiteada. Da mesma forma, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Destaca-se que o perigo de dano não se encontra configurado, pois o Habite-se do empreendimento foi expedido em 26/06/2024, ou seja, há mais de um ano, não havendo indícios de urgência atual que justifique a intervenção judicial imediata. A situação narrada, ainda que desconfortável, não revela risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o regular trâmite processual e a devida instrução probatória. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No agravo de instrumento (ID 78788053), afirma que a probabilidade do direito decorre que “a Agravante quitou integralmente as parcelas pactuadas; • o empreendimento encontra-se concluído e com Habite-se expedido desde 2024; • e a construtora recusa-se a entregar o imóvel sem fundamento jurídico legítimo, exigindo supostos “valores residuais” jamais especificados ou demonstrados” (p. 5). Afirma não ser possível à construtora reter a entrega das chaves por causa de obrigações acessórias. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, afirma que “a Agravante vem sendo onerada mensalmente com o pagamento de IPTU, condomínio e demais encargos do imóvel, sem poder usufruí-lo, em razão da retenção arbitrária das chaves pela construtora” (p. 6). Ao final requer “A concessão do efeito suspensivo ativo, com a imediata entrega das chaves do imóvel, é medida de justiça, proporcionalidade e respeito ao direito de propriedade, assegurando à Agravante o mínimo existencial de segurança e dignidade” (p. 13). Recurso tempestivo. Preparo no ID 78789482. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que as questões a entrega do imóvel pela construtora, além de quais valores e porque são cobrados, ainda dependem de instrução probatória. Nesse aspecto, ao contestar, a construtora pode alegar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte agravante. Assim como o juízo na origem, não verifico a presença da probabilidade do direito por faltar o contraditório e a ampla defesa, de modo a não ser possível compreender a realidade fática sobre a inexistência do débito e a retenção das chaves. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Em verdade, são alegações genéricas sobre pagamento de IPTU do imóvel e a necessidade de resguardo do seu direito de moradia. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator